Tribunal: TJSP
Processo: 2256860-71.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO: PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, PORQUANTO O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENTENDEU SER O CASO ATÍPICO, E O DELEGADO DE POLÍCIA CAPITULOU O DELITO COMO AQUELE PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NÃO HAVENDO REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO À SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO, SENDO A PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO – NECESSIDADE

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO: PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE, PORQUANTO O MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ENTENDEU SER O CASO ATÍPICO, E O DELEGADO DE POLÍCIA CAPITULOU O DELITO COMO AQUELE PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NÃO HAVENDO REPRESENTAÇÃO EM RELAÇÃO À SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO, SENDO A PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO – NECESSIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DE FATOS E PROVAS – REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL COM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO – ORDEM DENEGADA.

HABEAS CORPUS – PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR, INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.